Tribunal: STJ
Processo: 5439963-74.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008568 - GO(2025/0283263-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: NILTON MOTA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSE ZULMAR JUNIOR - GO027138
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - GO042915
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:21:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b3bc4d1-8399-478a-92e5-1768314a4da7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008568 - GO (2025/0283263-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: NILTON MOTA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSE ZULMAR JUNIOR - GO027138
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - GO042915
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por NILTON MOTA DE
ALMEIDA, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM NO
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE RECURSAL.
ARESP 2.638.376/MG.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ação de declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de
consolidação de propriedade fiduciária.
2. Apesar de regularmente intimada, o agravante não apresentou, no
prazo legal, a comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense,
nos termos do
§ 6o, do CPC. Por conseguinte, não há como afastar
art. 1.003,
o reconhecimento da intempestividade recursal.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta omissão
quanto à comprovação da tempestividade do recurso especial no momento da
interposição do agravo interno.
Documento eletrônico VDA53990143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 1e4ab45b-1944-4ade-b520-9465ea62b32a

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, a parte embargante sustenta omissão
quanto à comprovação da tempestividade do recurso especial no momento da
interposição do agravo interno.
Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da
ausência de comprovação da tempestividade do recurso especial após intimação no
STJ, nos seguintes termos:

A decisão agravada, proferida pela Presidência do STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação:

Por meio da análise do recurso de NILTON MOTA DE ALMEIDA,
verifica- se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
10.06.2025, sendo o Agravo somente interposto em 03.07.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do VIII, c/c os arts.
1.003,
§ 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo
art. 994,
caput
caput
Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, não comprovou.
Cumpre esclarecer, pois se encontra pacificado nesta Corte, que a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente
forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo
Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões
recursais, ou no caso, na petição de regularização.
Nesse sentido, (AgInt no Rel. Ministro Humberto AREsp n. 2.714.186
/SP, Martins, Terceira Turma, DJEN de 12.6.2025; e AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.270.942/SP,
DJe de 7.6.2023).
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA53990143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 1e4ab45b-1944-4ade-b520-9465ea62b32a

De fato, o agravo em recurso especial é intempestivo, pois o agravante foi
intimado do acórdão recorrido em
sendo o agravo em recurso
10/6/2025
especial interposto somente em
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
3/7/2025,
Ocorre que o agravante foi intimado nesta Corte para comprovar a
tempestividade de seu agravo em recurso especial, mas deixou transcorrer o prazo
para a devida comprovação de feriado local ou de suspensão de expediente forense,
nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
Assim, considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a
égide do novo regramento processual e deixando o agravante de comprovar a
ocorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense, não há como ser
afastada a sua intempestividade.

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Por conseguinte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração, advertindo a
parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso ensejará a
imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53990143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 1e4ab45b-1944-4ade-b520-9465ea62b32a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.008.568 / GO
Número Registro: 2025/0283263-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
543996374 54399637420238090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILTON MOTA DE ALMEIDA
ADVOGADO : JOSE ZULMAR JUNIOR - GO027138
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - GO042915
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NILTON MOTA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSE ZULMAR JUNIOR - GO027138
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - GO042915
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: efd632fa-0cd6-4eb8-85d8-bc5799fa731c

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: efd632fa-0cd6-4eb8-85d8-bc5799fa731c